Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713708-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. F. A. APELADO: PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS), DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora